Tribunal: TJES
Processo: 5004063-49.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004063-49.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO CELSO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(1).
TESE AUTORAL:
PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES
.
PARTE AUTORA ADERIU AO PLANO QUE LHE FORA DISPONIBILIZADO PELA RÉ, QUAL SEJA, “
SMARTVIVO CONTROLE 250MB
”, NO VALOR DE R$ 29,99 (VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). MAJORAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE COBRANÇAS REFERENTE AOS PLANOS
“SMARTVIVO CONTROLE 250MB + SERVIÇO DE TERCEIROS”, “SMARTVIVO CONTROLE 2GB_75MIN + SERVIÇO DE TERCEIROS”, “SMARTVIVO CONTROLE 2GB_75MIN” e “VIVO CONTROLE DIGITAL 3GB + SERVIÇO DE TERCEIROS TDATA + SERVIÇO DE TERCEIROS”.

(2).
ANTÍTESE: ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA VIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO PASSO QUE A PROMOÇÃO ORA USUFRUÍDA POSSUI MELHORES CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DA ORA ENCERRADA.
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL, DE MODO QUE A PARTE RECORRENTE FORA CONDENADA A RESTABELECER O PLANO INICIALMENTE CONTRATADO (SMARTVIVO CONTROLE 250 MB). DECLARADA ABUSIVA A COBRANÇA SOB A RUBRICA “SERVIÇO DE TERCEIROS”, COM A SUA RESPECTIVA RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 223,60 (DUZENTOS E VINTE TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ARBITRAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
(4).
RECURSO: PARTE FORNECEDORA REFORÇA A TESE DE QUE A EXTINÇÃO DE PLANOS PROMOCIONAIS É LEGAL, BEM COMO A MIGRAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA NOVAS PROMOÇÕES, SEM QUE ESTAS TRAGAM PREJUÍZOS. EVOLUÇÃO NATURAL DOS PLANOS PROMOCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO PROMOCIONAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS (PRESTADOS PELA TDATA) COM MANUTENÇÃO DO VALOR OFERTADO NO COMBO (OFERTA CONJUNTA). PUGNANDO PELA MODIFICAÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DA RECORRIDA, AFASTANDO ASSIM A MULTA E A INDENIZAÇÃO APLICADA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. AO FIM,
PUGNA, AINDA, QUE A MULTA SEJA SUPRIMIDA CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO FATO DA LINHA ESTAR EM NOME DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
(5).
CONTRARRAZÕES: EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO.

(6).
DO MÉRITO RECURSAL: A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE A LICITUDE E ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELA RECORRENTE EM PROMOVER ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PACOTE DE SERVIÇOS NO SEGMENTO TELEFONIA MÓVEL E, CONSEQUENTEMENTE, O AUMENTO DO VALOR MENSAL. A NARRATIVA DOS FATOS NOS PERMITE CONCLUIR QUE NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO REALIZADA PELA PARTE AUTORA, SEJA POR PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS EXCEDENTES PAGOS PELA PARTE AUTORA, ISSO PORQUE, SE A OPERADORA DE TELEFONIA DESEJAVA REMODELAR OS SEUS PLANOS DE SERVIÇOS E UNIFORMIZÁ-LOS EM RELAÇÃO AOS NOVOS E ANTIGOS CONTRATANTES, DEVERIA SOLICITAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, TEM-SE QUE A COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO, POR SI MESMA, NÃO OSTENTA A POTENCIALIDADE DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRE QUE, NO PRESENTE CASO, A AUTORA NÃO SE RESPALDA UNICAMENTE NA COBRANÇA INDEVIDA OU NA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO INICIALMENTE CONTRATADO, MAS SIM NA RECUSA RENITENTE DA RECORRENTE EM SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E MERECE SER MANTIDO

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(8).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE A MULTA, SENDO NECESSÁRIA A CONVERSÃO DA MESMA EM PERDAS E DANOS, QUE DESDE JÁ FIXO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.